Tribunal: TJPA
Processo: 0808759-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808759-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANA FLORA DA SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808759-79.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SUZANA FLORA DA SILVA BORGES.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação judicial que impôs ao devedor fiduciário o dever de informar a localização do bem objeto de busca e apreensão, sob cominação de multa. O agravante sustenta que tal imposição, sem amparo legal, configura medida coercitiva inadequada e desproporcional. Ocorre que a mesma parte já interpôs Agravo de Instrumento anterior (nº 0814123-66.2024.8.14.0006) contra a mesma decisão, no qual se pleiteava idêntica reforma, tendo sido negado provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é admissível a rediscussão, por meio de novo agravo de instrumento, de matéria já decidida em recurso anterior sobre a mesma decisão; (ii) saber se ocorreu preclusão consumativa; e (iii) saber se há violação ao princípio da unirrecorribilidade.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça foi deferida à recorrente, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso.

4. A matéria objeto do agravo interno já foi devidamente analisada e decidida em Agravo de Instrumento anterior (nº 0814123-66.2024.8.14.0006), no qual se reconheceu o dever de cooperação processual do devedor fiduciário em informar a localização do bem, com fundamento no art. 77 do CPC e no princípio da boa-fé processual.

5. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas sobre as quais operou-se a preclusão, consagrando-se o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

6. A interposição de dois agravos de instrumento pela mesma parte contra a mesma decisão configura violação ao princípio da unirrecorribilidade e caracteriza preclusão consumativa.

7. A conduta processual de rediscutir matéria já decidida afronta a segurança jurídica e a racionalidade do processo, sendo inadmissível a reabertura de debate sobre questão já enfrentada por esta Corte.

8. Eventual irresignação quanto à matéria já analisada deveria ter sido deduzida nos próprios autos do primeiro recurso interposto, mediante os meios processuais adequados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. É inadmissível a rediscussão de matéria já decidida em agravo de instrumento anterior sobre a mesma decisão interlocutória, operando-se a preclusão consumativa e violando-se o princípio da unirrecorribilidade. 2. O devedor fiduciário possui o dever de cooperação processual de informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, sendo legítima a imposição de multa em caso de descumprimento, com fundamento no princípio da boa-fé e lealdade processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, 139, IV, 300 e 507; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.423, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0819919-09.2022.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023; TJ-PA, RESP nº 00194063020118140301, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Tribunal Pleno, j. 07.06.2021, pub. 01.07.2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0814123-66.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO E
M AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808759-79.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SUZANA FLORA DA SILVA BORGES.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A
.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
SUZANA FLORA DA SILVA BORGES,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 26733615 pag. 1/4,

que

conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois impor ao devedor a obrigação de apontar a localização do bem, sem amparo legal, revela-se injusto e desproporcional, configurando medida coercitiva inadequada que visa constranger indevidamente a parte hipossuficiente na relação jurídica.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, para manter a decisão agravada.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação judicial que impôs ao devedor fiduciário o dever de informar a localização do bem objeto de busca e apreensão, sob cominação de multa. O agravante sustenta que tal imposição, sem amparo legal, configura medida coercitiva inadequada e desproporcional. Ocorre que a mesma parte já interpôs Agravo de Instrumento anterior (nº 0814123-66.2024.8.14.0006) contra a mesma decisão, no qual se pleiteava idêntica reforma, tendo sido negado provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é admissível a rediscussão, por meio de novo agravo de instrumento, de matéria já decidida em recurso anterior sobre a mesma decisão; (ii) saber se ocorreu preclusão consumativa; e (iii) saber se há violação ao princípio da unirrecorribilidade.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça foi deferida à recorrente, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso.

4. A matéria objeto do agravo interno já foi devidamente analisada e decidida em Agravo de Instrumento anterior (nº 0814123-66.2024.8.14.0006), no qual se reconheceu o dever de cooperação processual do devedor fiduciário em informar a localização do bem, com fundamento no art. 77 do CPC e no princípio da boa-fé processual.

5. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas sobre as quais operou-se a preclusão, consagrando-se o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

6. A interposição de dois agravos de instrumento pela mesma parte contra a mesma decisão configura violação ao princípio da unirrecorribilidade e caracteriza preclusão consumativa.

7. A conduta processual de rediscutir matéria já decidida afronta a segurança jurídica e a racionalidade do processo, sendo inadmissível a reabertura de debate sobre questão já enfrentada por esta Corte.

8. Eventual irresignação quanto à matéria já analisada deveria ter sido deduzida nos próprios autos do primeiro recurso interposto, mediante os meios processuais adequados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. É inadmissível a rediscussão de matéria já decidida em agravo de instrumento anterior sobre a mesma decisão interlocutória, operando-se a preclusão consumativa e violando-se o princípio da unirrecorribilidade. 2. O devedor fiduciário possui o dever de cooperação processual de informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, sendo legítima a imposição de multa em caso de descumprimento, com fundamento no princípio da boa-fé e lealdade processual."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, 139, IV, 300 e 507; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.423, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0819919-09.2022.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023; TJ-PA, RESP nº 00194063020118140301, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Tribunal Pleno, j. 07.06.2021, pub. 01.07.2021; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0814123-66.2024.8.14.0000.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça a recorrente.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

26733615 pag. 1/4
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustenta
que impor ao devedor a obrigação de apontar a localização do bem, sem amparo legal, revela-se injusto e desproporcional, configurando medida coercitiva inadequada que visa constranger indevidamente a parte hipossuficiente na relação jurídica
.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Verifico que a parte ora agravante já interpôs recurso anterior contra a mesma decisão (Agravo de Instrumento nº 0814123-66.2024.8.14.0006), no qual pleiteava a reforma da determinação judicial que lhe impunha o dever de informar a localização do bem sob cominação de multa.

Naquela oportunidade, entendi acertada a decisão do juízo de origem, considerando que é dever das partes agir com lealdade processual e boa-fé, conforme preceituado pelo art. 77 do CPC. Destarte, entendi que cabe ao devedor fiduciário cooperar com os atos judiciais, prestando as informações necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, especialmente quanto à localização do bem gravado com garantia, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto; Vejamos;

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CÉDULA BANCÁRIA ELETRÔNICA VÁLIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO CORRETA. DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame :
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Suzana Flora da Silva Borges em face de Banco Volkswagen S.A., nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo de origem n. 0812275-94.2022.8.14.0006), contra decisão que intimou a agravante a informar a qualificação do comprador e o endereço do veículo sob pena de multa e possível litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há previsão legal para a determinação de que o devedor indique a localização do veículo e (ii) a adequação da multa por litigância de má-fé e crime de desobediência em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir:
3. O benefício da justiça gratuita foi concedido ao agravante em sede recursal, sem prejuízo de discussão em primeiro grau.

4. A decisão de primeiro grau foi acertada ao exigir cooperação do devedor, sendo a aplicação de multa devida diante da possível resistência à ordem judicial. O posicionamento da jurisprudência do STJ e o Decreto-Lei n. 911/1969 confirmam a regularidade da notificação extrajudicial e a presunção da mora.

IV. Dispositivo e tese:
5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a imposição de multa por litigância de má-fé e possível crime de desobediência em caso de descumprimento de ordem judicial de localização do bem apreendido.” “2. Não há ilegalidade na determinação de que o devedor indique o paradeiro do bem alienado fiduciariamente.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, arts. 77, §1º, 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1946423, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 12.11.2021.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814123-66.2024.8.14.0000).

Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". A norma consagra o princípio da estabilidade das decisões judiciais, impedindo a rediscussão de matérias já decididas e sobre as quais se operou a preclusão temporal, lógica ou consumativa.

No caso em apreço, é patente que a parte pretende reabrir debate sobre questão já enfrentada e decidida por esta Corte em agravo de instrumento anterior operando-se, assim, a preclusão consumativa. Tal conduta afronta o princípio da unirrecorribilidade e compromete a segurança jurídica e a racionalidade do processo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a inadmissibilidade da rediscussão de matéria decidida em recurso anterior, como se observa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS POR PARTE DA RECORRENTE CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1-A Interposição de dois agravos de instrumento pela mesma parte e contra a mesma decisão é conduta processual que não se pode admitir, em inafastável respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Operada a preclusão consumativa quando da protocolização do primeiro agravo (autos nº 0804876-03.2020.8 .14.0000), de rigor o não conhecimento do presente recurso. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a decisão monocrática pelo não conhecimento do recuso de Agravo de Instrumento.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0819919-09 .2022.8.14.0000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. - A matéria objeto desta apelação está preclusa, porque já apreciada e decidida em toda a sua extensão por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo interposto pelo ora recorrente contra decisão interlocutória que deferiu a tutela pretendida para submeter a apelada ao exame de Pet-Scan, quando então restou decidido pela obrigatoriedade da cobertura - Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, viável a concessão da medida antecipatória pleiteada. Correta a confirmação da Liminar aquando da prolação da r. sentença objurgada - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - RESP: 00194063020118140301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2021)

Assim, eventual irresignação quanto à matéria já analisada deveria ter sido deduzida nos próprios autos do primeiro recurso interposto, mediante os meios processuais adequados, não sendo admissível a rediscussão da mesma controvérsia por meio da interposição de novo agravo de instrumento. Por essa razão, a negativa de provimento ao presente recurso é medida que se impõe.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025